Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo os réus da acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006). A acusação alega existência de provas suficientes para condenação, enquanto as defesas sustentam a ausência de elementos probatórios robustos para afastar a presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar Diego Geovani Alves e Silva e Pedro Silva Santos pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a sentença absolutória pode ser mantida com base no princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais, embora dotada de relevância probatória, não se mostra suficiente, isoladamente, para sustentar a condenação, especialmente na ausência de corroborantes materiais, como apetrechos típicos da traficância ou provas conclusivas das transações financeiras alegadas.
4. Não foram encontrados elementos materiais que vinculassem diretamente os acusados ao crime de tráfico, como balanças de precisão, registros de transações ilícitas nos celulares apreendidos ou presença de droga compatível com a apreendida com o usuário.
5. As quantias em dinheiro encontradas em posse dos réus são compatíveis com a atividade de coleta de materiais recicláveis, sendo insuficientes para caracterizar atividade ilícita.
6. Incide o princípio in dubio pro reo, pois persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito imputado aos acusados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento policial, desacompanhado de provas materiais adicionais, não é suficiente para embasar condenação penal.
2. O princípio in dubio pro reo exige a absolvição do réu diante de incertezas relevantes sobre a autoria ou materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935163, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1881546, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20.06.2024.